Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-41.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento de matéria já decidida no v. acórdão, para modificação em sua essência ou substância – Impossibilidade – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Rejeição dos embargos – Artigo 28-A do Código de Processo Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019) - Norma processual também de conteúdo penal material – prevalência da garantia individual

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento de matéria já decidida no v. acórdão, para modificação em sua essência ou substância – Impossibilidade – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Rejeição dos embargos – Artigo 28-A do Código de Processo Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019) - Norma processual também de conteúdo penal material – prevalência da garantia individual da retroação benéfica da lei penal sobre a garantia do ato jurídico processual perfeito – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Técnica da ponderação de princípios constitucionais.